Tribunal: TCU
Processo: 000.712/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 971/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 4061/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 027.117/2020-0 , por meio do qual o Colegiado considerou procedente representação formulada por Lveny Construtora Eireli em face de irregularidades na Concorrência Pública 1/2020, promovida pela Prefeitura Municipal de Ipirá-BA, cujo objeto era a contratação de empresa para execução de obras de engenharia na construção de escola com 12 (doze) salas de aula do Projeto Padrão FNDE (1086986) pactuado pelo termo/convênio 20184447/2018, com valor estimado de R$ 3.900.000,00; Considerando que o item 9.4 do Acórdão 4061/2020-TCU-Plenário determinou à Prefeitura Municipal de Ipirá-BA que, no prazo de 15 dias, promovesse a devida anulação da Concorrência Pública 1/2020 e dos atos dela decorrentes, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; Considerando que a Prefeitura Municipal de Ipirá-BA foi notificada da deliberação em 30/12/2020 e que, até o presente momento, não informou ao Tribunal sobre o cumprimento da determinação; Considerando que o expediente de notificação da Prefeitura Municipal de Ipirá-BA não reproduziu o alerta expresso contido no item 9.5 do Acórdão 4061/2020-TCU-Plenário acerca da possibilidade de aplicação de multa do inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992, em caso de descumprimento da deliberação; Considerando a petição apresentada em 17/2/2021 pela empresa Qualy Engenharia Ltda., então contratada pela Prefeitura Municipal de Ipirá-BA por vencer a Concorrência Pública 1/2020, por meio da qual requer deste Tribunal o reconhecimento do direito à indenização pelos serviços já executados; Considerando que não compete ao Tribunal de Contas da União a tutela de direitos subjetivos dos contratados pela Administração; e Considerando, por fim, a instrução elaborada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) às peças 7 a 9, cujas conclusões integram as presentes razões de decidir; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer da petição da empresa Qualy Engenharia Ltda., sob o entendimento desta Corte de que não há interesse público na demanda apresentada e de que falta competência ao TCU para apreciar o feito ( Acórdão 3154/2019-TCU-Plenário , Ministro Relator Raimundo Carreiro); b) renovar a notificação do Acórdão 4061/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Raimundo Carreiro, à Prefeitura Municipal de Ipirá/BA, desta vez reproduzindo expressamente o alerta contido no item 9.5 daquela Deliberação, no sentido de que o descumprimento, sem causa justificada, da determinação do Tribunal ensejará a aplicação de multa prevista inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992; e c) encaminhar os autos à Secretaria de Gestão Processual para notificação conforme item "b" e, posteriormente, à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana para prosseguimento do monitoramento. 1. Processo TC- Processo 000.712/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.